Tribunal: TJDFT
Processo: 0736538-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE DIVÓRCIO JUDICIAL. EXAME INCIDENTAL. APARENTE MANUTENÇÃO DE RELACIONAMENTO MARITAL APÓS O TÉRMINO DO CASAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DE RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO EX-CÔNJUGE SOBRE DÍVIDA DECORRENTE DE INSUCESSO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO OUTRO EM RELAÇÃO EMPRESARIAL MUITO TEMPO APÓS O DIVÓRCIO. SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA. COMPRA E VENDA EFETUADA AO FILHO DO EX-CASAL. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO SOBRE ACERVO PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO. DECALRAÇÃO DE SIMULAÇÃO. INUTILIDADE. OMISSÕES. ART. 489, §1o, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Tratando-se de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial, sendo considerado intimado no dia em que efetivar a consulta ao teor da intimação eletrônica a ele dirigida via sistema ou, não o fazendo no prazo de 10 (dez) dias, no último dia desse interregno (Lei 11.419/06, art. 5o).
2. A embargante é pessoa jurídica cadastrada como parceiro eletrônico, tendo sido intimada acerca do acórdão por meio de expedição eletrônica e protocolado os embargos de declaração no quinto dia do prazo recursal, de sorte que o recurso é tempestivo, razão pela qual a preliminar de intempestividade deve ser rejeitada.
3. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas para sanar a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de, conforme o caso, não conhecimento ou insucesso da medida.
4. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o provimento do recurso da ré, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
5. Para os fins do art. 489, § 1o, IV, do CPC, quanto a eventuais lacunas no julgado, restará evidenciada a ocorrência de omissão a ser integrada em sede de aclaratórios somente quando a decisão embargada tiver deixado de apreciar tema relevante acerca da controvérsia sobre a qual deveria ter se manifestado, mesmo que de ofício, ou, ainda, se o julgado padecer de falta de motivação, hipóteses não vislumbradas no caso sob análise.
6. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido; no mérito, negado provimento aos embargos de declaração.